Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-31.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPRARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE ANIMAL DOMÉSTICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da ré apelante, e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido deve ser indeferido. Diante disso, oportunizado o recolhimento do preparo recursal, mas não efetuado pela recorrente, verifica-se a deserção do apelo. Recurso da parte ré não conhecido.
2. A controvérsia recursal deduzida na apelação das partes autoras consiste em averiguar se o valor indenizatório arbitrado na origem é suficiente para a reparação dos danos extrapatrimoniais experimentados pelos recorrentes em decorrência de ataque sofrido por seu animal de estimação, atribuído a animal pertencente à parte ré.
3. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
4. Em atenção ao critério bifásico, às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado na origem em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores foi adequado e inexiste razão jurídica para a pretendida revisão.
5. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.